Tribunal: TJMT
Processo: 1020494-54.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020494-54.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 15.239.509/0001-69 (APELADO), CAROLINE MEDEIROS SCHWALM WOLFLE - CPF: 029.588.340-50 (ADVOGADO), JOAO CARLOS FRANZOI BASSO - CPF: 527.287.140-53 (ADVOGADO), VINICIUS LUNARDI NADER - CPF: 005.226.150-66 (ADVOGADO), CAROLINA TELES CARVALHO registrado(a) civilmente como CAROLINA TELES CARVALHO - CPF: 035.536.380-10 (ADVOGADO), GUSTAVO NEVES ROCHA - CPF: 021.373.880-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. RELATORA DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA), 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO PELA LAVRATURA DO TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO (TAD). ICMS. REGIME DE APURAÇÃO NORMAL. INEXIGIBILIDADE DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível e remessa necessária contra sentença que concedeu segurança para determinar o cancelamento de créditos tributários formalizados por Termos de Apreensão e Depósito (TADs), afastando a exigência de recolhimento antecipado de ICMS, nas saídas interestaduais de produtos
in natura
.

II. Questão em discussão

2. Há duas ordens de questões em discussão: (i) preliminarmente, verificar a presença dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança; e (ii) no mérito, definir se, à época da autuação, a parte impetrante estava submetida ao regime de apuração normal do ICMS, de modo a afastar a exigência de recolhimento antecipado do tributo.

III. Razões de decidir

3. A autoridade apontada como coatora possui legitimidade, pois detém competência para supervisão e revisão dos atos fiscais, enquadrando-se no conceito de autoridade coatora em mandado de segurança.

4. Não há decadência, uma vez que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário na via administrativa impede a fluência do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança.

5. A exigência tributária deve observar o regime jurídico aplicável ao contribuinte, sendo indevida a imposição de recolhimento antecipado quando incompatível com
o
enquadramento fiscal do contribuinte.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido e sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento:

“O mandado de segurança constitui via adequada para afastar exigência tributária ilegal, desde que comprovado o direito líquido e certo por prova pré-constituída.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.o, inciso LXIX; CTN, art. 151, inciso III; Lei n.o 12.016/2009, arts. 1.o e 14, §1.o; RICMS/MT, arts. 131 e 132.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior, que, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de liminar”
n.o 1020494-54.2023.8.11.0041, impetrado pela FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA contra ato acoimado ilegal atribuído ao SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO, em trâmite na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, concedeu a segurança, nos seguintes termos (ID. 323545363):

“Vistos etc.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Fazenda Perdizes Empreendimentos Agrícolas Ltda.,
em face do
Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso,
objetivando o reconhecimento do direito líquido e certo ao cancelamento dos créditos tributários exigidos por meio dos Termos de Apreensão e Depósito (TADs) n.o 1125333-4, 1125334-8, 1125335-2, 1125334-7, 1125334-5, 1125334-4, 1125313-2, 1125312-5, 1125312-3, 1125312-2, 1125312-1, 1125316-4, 1125313-9, 1125313-8 e 1125313-0.

A impetrante sustenta que, à época da lavratura dos referidos TADs, estava regularmente enquadrada no regime de apuração mensal do ICMS, nos termos dos arts. 131 e 132 do RICMS/MT, o que afasta a obrigatoriedade do recolhimento antecipado do imposto no ato da saída dos produtos in natura.

Alega, ainda, que houve reconhecimento administrativo parcial do seu direito, com estorno de outros TADs lavrados na mesma data, além de já haver sentença em mandado de segurança anterior (processo n.o 1008682-59.2016.8.11.0041) com tese idêntica. Juntou documentos comprobatórios, entre eles cadastro fiscal, SPED fiscal, cópias dos TADs e decisões administrativas de cancelamento.

A inicial foi recebida por meio do despacho de ID 120205130, deferindo-se a liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários impugnados e determinar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

A autoridade impetrada apresentou informações em ID 121039373, nas quais reiterou genericamente a legalidade dos TADs, sem impugnar os documentos apresentados pela impetrante.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se em ID 121261218, não opinando no mérito.

É o relato necessário. Decido.

Conforme se depreende dos documentos anexados, a impetrante encontra-se devidamente credenciada no regime de apuração normal do ICMS, nos moldes dos arts. 131 e 132 do RICMS/MT, à época dos fatos geradores. O extrato cadastral, o SPED fiscal e as decisões administrativas de estorno de TADs lavrados na mesma data evidenciam a regularidade do regime de apuração mensal.

Nos termos do art. 131 e 132 do RICMS/MT:

“Art. 131. Os estabelecimentos enquadrados no regime de apuração normal apurarão, no último dia de cada mês, o valor das operações e prestações realizadas e o imposto devido, devendo efetuar o recolhimento até o sexto dia do mês subsequente.”

“Art. 132. O regime de apuração previsto no artigo 131 obriga o estabelecimento a efetuar e manter escrituração fiscal e a proceder à apuração do imposto mensalmente, mediante Escrituração Fiscal Digital – EFD.”

Além disso, a Portaria 100/96 da SEFAZ/MT, em seu art. 1o, inciso IV, alínea “b”, expressamente excepciona os contribuintes sujeitos ao regime de apuração normal da obrigatoriedade de recolhimento antecipado do ICMS nas saídas interestaduais.

Essa interpretação, inclusive, já foi reconhecida judicialmente em caso análogo. Na sentença proferida nos autos do processo n.o
1011792-90.2021.8.11.0041,
a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá determinou o cancelamento de TADs lavrados indevidamente mesmo após o trânsito em julgado de decisão concessiva de segurança. Em trecho literal da decisão:

“Julgo procedente o pedido para: [i] determinar que a autoridade coatora se abstenha de cobrar o ICMS sobre a mera transferência de bovinos entre as fazendas nos Estados de Mato Grosso, Goiás e São Paulo, ressalvado o dever do contribuinte em cumprir com as demais obrigações tributárias e o poder de polícia do fisco [...].”

Ainda que tenha havido parcelamento dos débitos, a sentença expressamente afastou qualquer renúncia tácita ao direito assegurado, nos seguintes termos:

“Quanto ao argumento de que o parcelamento dos TAD implica em renúncia ao judicial e confissão de dívida, acarretando na ausência de interesse de agir, não prospera o argumento, visto que o parcelamento não impede a discussão judicial da matéria, quando a obrigação decorre de norma inconstitucional ou ilegal.”

No caso em análise, a autoridade coatora limitou-se a reproduzir tese genérica de legalidade da cobrança, sem infirmar os elementos documentais que atestam o direito ao regime de apuração mensal, tampouco enfrentou a prova do estorno de TADs similares lavrados na mesma data, corroborando a tese de exigência indevida. Demonstrado, portanto, o direito líquido e certo da impetrante à inaplicabilidade da cobrança antecipada do ICMS no caso concreto, é de rigor a concessão da segurança.

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e no art. 1o da Lei no 12.016/2009,
CONCEDO A SEGURANÇA
para determinar à autoridade coatora que cancele e estorne os créditos tributários vinculados aos TADs no 1125333-4, 1125334-8, 1125335-2, 1125334-7, 1125334-5, 1125334-4, 1125313-2, 1125312-5, 1125312-3, 1125312-2, 1125312-1, 1125316-4, 1125313-9, 1125313-8 e 1125313-0, afastando a exigência de recolhimento antecipado do ICMS nas saídas interestaduais de produtos in natura, em conformidade com o regime de apuração mensal a que a impetrante estava submetida, nos termos dos arts. 131 e 132 do RICMS/MT e art. 1o, inciso IV, da Portaria 100/96.

Deixo de condenar a Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Com fundamento no art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo para interposição de recurso voluntário, seja o processo remetido à Superior Instância para o reexame necessário.

Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquive-se o processo.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Secretário Adjunto da Receita Pública, a decadência do direito de impetração e a inequação da via eleita, em razão da necessidade de dilação probatória.

Sustenta a legalidade do TAD, uma vez que, à época da autuação, a parte impetrante não possuía credenciamento no regime de apuração mensal do ICMS, e, portanto, estava obrigada ao recolhimento no ato de saída das mercadorias.

Com base em tais argumentos,
“pede-se o
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso, com a reforma da sentença para denegar a segurança”
(ID. 323545365).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 323545370).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda que a sentença seja
ratificada
e o recurso
improvido
(ID. 341027894).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA. DRA. TATIANE COLOMBO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Conforme já relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA e de RECURSO DE APELAÇÃO contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que concedeu a ordem pleiteada.

Da análise dos autos, verifica-se que FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, em
05.06.2023
, impetrou o presente
writ
contra ato ilegal atribuído ao SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO, visando o cancelamento dos créditos tributários constituídos por meio dos Termos de Apreensão e Depósito (TAD) n.o 1125333-4, 1125334-8, 1125335-2, 1125334-7, 1125334-5, 1125334-4, 1125313-2, 1125312-5, 1125312-3, 1125312-2, 1125312-1, 1125316-4, 1125313-9, 1125313-8, 1125313-0,
“uma vez que na época em que lavrados a Impetrante estava credenciada no regime de apuração normal e recolhimento mensal de ICMS, nos termos dos art. 131 e 132 do RICMS, combinados com o art. 1o, I, da Portaria no 100/96”.

Recebida a inicial, em
12.06.2023
, o juízo
a quo
deferiu a liminar,

para determinar que a autoridade coatora suspenda a exigibilidade dos créditos tributários (ID. 323545353).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou defesa técnica (ID. 323545359).

Sobreveio, então, a sentença proferida em
1.o.06.2025,
que concedeu a segurança (ID. 323545363).

O artigo 14, §1.o, da Lei n.o 12.016/2009 prevê que o mandado de segurança está sujeito ao duplo grau de jurisdição, motivo pelo qual passo à análise da REMESSA NECESSÁRIA em conjunto com o RECURSO DE APELAÇÃO.

Como cediço, é passível de apreciação pelo Poder Judiciário a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, nos termos do artigo 5.o, inciso LXIX, da Constituição Federal, que assegura a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O mandado de segurança constitui remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação de plano do direito alegado, em razão de seu rito célere e da impossibilidade de dilação probatória.

Sobre o tema, leciona Pedro Lenza, ao citar Hely Lopes Meirelles:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

(Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, citando Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”
, pág. 34-35)

Inicialmente, quanto à alegação de ilegitimidade passiva, verifica-se que, conforme as disposições regimentais da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, o Secretário Adjunto da Receita Pública detém atribuição de direção, supervisão e revisão dos atos praticados pelos fiscais responsáveis pela constituição do crédito tributário.

Com efeito,
“segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade.”
(STJ, AgRg no REsp 1292897/BA).

No que se refere à decadência, observa-se que, após a lavratura dos termos em 2016, a parte impetrante protocolou pedido de revisão de exigência tributária, circunstância que, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede a fluência de prazo durante a tramitação do processo administrativo.

Ademais, as decisões definitivas na esfera administrativa foram proferidas em maio de 2023, ao passo que a impetração do mandado de segurança ocorreu em junho do mesmo ano, dentro do prazo legal de 120 dias.

Por sua vez, a preliminar de inadequação da via eleita confunde-se com o mérito e com ele será analisada.

No presente caso, o objeto do
writ
está afeto à legalidade dos Termos de Apreensão e Depósito (TAD) n.o 1125333-4, 1125334-8, 1125335-2, 1125334-7, 1125334-5, 1125334-4, 1125313-2, 1125312-5, 1125312-3, 1125312-2, 1125312-1, 1125316-4, 1125313-9, 1125313-8, 1125313-0, lavrados em procedimento de fiscalização realizado, nos dias
12 e 13.06.2016,
na Unidade Fazendária UOF POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO (ARAGUAIA MT/GO).

Os autos foram lavrados por Servidores do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização da Secretaria Adjunta da Receita Pública, em razão da infração descrita como
“FALTA DE REGIME DE RECOLHIMENTO MENSAL”
, nos termos dos arts. 2.o, 3.o, 4.o, 72 e 95 do Regulamento do ICMS.

Segundo o instrumento constitutivo, registrou-se que o contribuinte não possuía credenciamento no regime de apuração mensal, nos moldes do art. 132 do RICMS/MT, conforme consta da informação complementar (ID. 323544890):

“OPERAÇÃO COM SAÍDA TRIBUTADA REFERENTE AO PRODUTO MILHO A GRANEL.

EM CONSULTA AOS SISTEMAS FAZENDÁRIOS DA SEFAZ/MT, EM CONFORMIDADE AO ART 17-B E 17-D DA LEI 7098/1998, VERIFICOU-SE QUE O CONTRIBUINTE NÃO POSSUI CREDENCIAMENTO NO REGIME DE APURAÇÃO MENSAL NOS MOLDES DO ART 132 DO RICMS-MT (ATUAL DECRETO 2212/2014).

DESTA FORMA, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO ABAIXO MENCIONADA, SERÁ COBRADO O ICMS E APLICADA MULTA CONFORME ART 45, I, k DA LEI 7098/98 POR FALTA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO REFERIDO IMPOSTO.”

Na sequência, foram interpostos os pedidos de revisão, protocolados em 10.07.2016, os quais foram indeferidos, consoante decisões administrativas proferidas em 03, 04 e 08.05.2023, com base nos fundamentos (ID. 323544891):

“Para o recolhimento na forma de apuração normal, é necessário credenciamento específico, o qual a impugnante somente fez a solicitação do credenciamento no dia 16/02/2017 através do e-process no 5222026/2017:

O requerimento foi analisado e deferido com data de início em 17/07/2018 e vencido no dia 01/10/2018, vejamos:

No dia 07/03/2019, a impugnante protocolizou novo e-process de no 5610428/2019, requerendo a renovação do credenciamento:

Novamente o processo foi deferido, com data de início 16/04/2019 com validade até a presente data, vejamos:”.

Outrossim, foi consignado na INFORMAÇÃO N° 564/2023/CFPF/SUFIS/SARP/SEFAZ (ID. 323545360):

“DA ANÁLISE

Informamos que os
TADs
acima foram lavrados pelos seguintes motivos a seguir expostos:

Em consulta aos sistemas fazendários da SEFAZ/MT, em conformidade ao art. 17-B e 17-D da lei 7098/1998, verificou-se que o contribuinte não possuía credenciamento no regime de apuração mensal, nos moldes do art. 132 do RICMSMT (atual Decreto 2212/2014),
há época da lavratura,
conforme consta nos TADs.

Desta forma, de acordo com legislação abaixo mencionada, será cobrado o ICMS e aplicada multa conforme artigo 45, inciso I, alínea k da lei 7098/98, por falta de recolhimento antecipado do referido imposto.”

Todavia, como destacado pela parte impetrante, a própria Administração, ao julgar o
processo n.o 5091720/2016
(protocolado em 10.07.2016), referente ao TAD n.o 1125315-8 (12.06.2017 – ID. 323544894), e o
processo

n.o 5093093/2016
(protocolado em 12.07.2016), relativo ao TAD n.o 1125405-7 (12.07.2016 - ID. 323544895), concluiu pelo deferimento dos pedidos de revisão, ao fundamento de que:

“Em análise ao pleito, verificou-se que os lançamentos ocorreram porque a requerente não teria credenciamento para recolhimento mensal, conforme as “Informações Adicionais” dos TAD’s.

(...)

Foi realizada consulta ao sistema da SEFAZ/MT (“Consultar Histórico do Credenciamento Especial”), constatando-se que a requerente era credenciada obrigatoriamente à escrituração por EFD, desde 08/05/2012 (legislação indicada “DECRETO N° 1.525/2008, ART. 248 PARÁGRAFO 1° e ART. 247-B DO RICMS/89”)”

No mesmo sentido, o Cadastro de Contribuintes registra que a parte impetrada está submetida ao regime de
“APURAÇÃO NORMAL DO ICMS ART. 131 RICMS/2014”
(ID. 323544892).

Além disso, observa-se que a FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA e a FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS S.A. impetraram, em 16.06.2016, o
“MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de tutela de urgência”
n.o 1008682-59.2016.8.11.0041, no qual foi concedida a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de exigir a cobrança de ICMS das impetrantes no momento da saída de produtos in natura e semielaborados de seus estabelecimentos (ID. 323544896).

Interposto recurso de apelação, os autos foram remetidos à instância recursal, ocasião em que a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo negou provimento ao recurso e ratificou a sentença, sendo o julgado assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA - REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – AUTUAÇÃO DO FISCO NO SENTIDO DE AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO – CADASTRO JUNTO A SEFAZ COM O ENQUADRAMENTO NO REGIME DE APURAÇÃO MENSAL DO ICMS – CREDENCIAMENTO ATIVO – AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DEMONSTRADA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “A reprodução, na apelação, das razões já deduzidas no juízo a quo não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença.” (N.U 0003316-59.2007.8.11.0045, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018).

2. Se resta demonstrado pelo cadastro do próprio contribuinte perante a SEFAZ/MT, que a empresa preenche os requisitos e tem o credenciamento como ativo para regime de apuração mensal do ICMS, nos termos do art. 131 e 132 do RICMS e não há informação de revogação nesse sentido, não pode o Fisco atuar em sentido diverso.

3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.

(N.U 1008682-59.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 11/07/2023)(grifo nosso)

Diante desse cenário, mostra-se acertada a sentença que concedeu a segurança, razão pela qual se rejeitam as preliminares de ilegitimidade passiva, decadência e inadequação da via eleita, bem como se nega provimento ao recurso de apelação.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação e, em reexame necessário,
RATIFICO A SENTENÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026